Tribunal: TJSP
Processo: 1062368-87.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária – Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada – Inversão do ônus da prova do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária – Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada – Inversão do ônus da prova do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, todavia, que não se aplica ao caso, diante da ausência de hipossuficiência técnica da parte autora – Impossibilidade de realização de perícia judicial - Improcedência da ação em primeiro grau mantida - Recurso desprovido.